Tribunal: STF
Processo: RE 233987
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   ESTOQUES. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE 
   DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.